Tribunal: TJPA
Processo: 0008707-74.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008707-74.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GABRIELLE CAROLINE DOS SANTOS PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33, DA LEI 11.343/06.

SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS. POLICIAIS MILITARES QUE APÓS RECEBEREM DENÚNCIA ANÔNIMA RELATANDO A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS EM UMA RESIDÊNCIA PARA LÁ SE DIRIGIRAM, ADENTRARAM NO IMÓVEL E ENCONTRARAM MACONHA.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA A APELADA CONDENADA. ALEGAÇÃO DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. AÇÃO POLICIAL DECORRENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO TRÁFICO
.
APELADA PRESA APÓS POR POLICIAIS MILITARES ENCONTRAREM DROGA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, NA QUAL ADENTRARAM SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. VIOLAÇÃO AO QUE DETERMINA O ART. 5º, XI, DA CF.
ILICITUDE DA PROVA CONFIGURADA. APLICAÇÃO AO CASO D ATEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quinze
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
GABRIELLE CAROLINE DOS SANTOS PALHETA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que a absolveu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

De acordo com
a Denúncia, fls. 03/05, documento de ID 18902436, na data de 04/09/2020, por volta das 12h00min, na Rua Rosineide Sousa, nº. 36, casa B, bairro Centro, na cidade de Ananindeua, a ora apelada foi pesa em flagrante delito em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme os autos, policiais militares receberam um denúncia anônima de que no endereço ao norte referido ocorria tráfico de drogas e que naquele momento duas mulheres e um homem estavam comercializando drogas; que em razão da informação recebida, onde foram repassadas características de uma das mulheres envolvidas, os policiais se deslocaram até o local informado e lá localizaram a mulher, ora apelada, tendo esta permitido a entrada e buscas pelos policiais em seu domicílio, sendo encontrada na cozinha, especificamente dentro do fogão, o entorpecente, sendo esta conduzida à delegacia de polícia.

Que no momento da abordagem estava na residência uma outra mulher, sendo ela identificada como E. V. A. da S., adolescente de 17 anos de idade, tendo a ora apelada informado que ela reside no imóvel e que a droga pertence ao seu namorado, que teria livre acesso ao local, tendo a perícia constatado se tratar a substância apreendida de cerca de 67,5 gramas do entorpecente vulgarmente conhecido por “
maconha
”.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação da então réu, ora apelante, como incursa nas penalidades do art. 33, da Lei 11.343/06, e art. 244-B, do ECA.

Laudo toxicológico nº. 2020.01.004171-QUI, acostado às fls. 07, do documento de ID 18902427, atestando se tratar de 07 embalagens, tipo trouxa, sendo uma maior, duas menores e quatro medianas que acondicionavam outras 29 embalagens de erva prensada, pesando, ao total, 67,5 (sessenta e sete gramas e cinco miligramas), da substância popularmente conhecida como
maconha
, de uso proscrito no país.

Defesa preliminar em ID 18902437, fls. 03/04.

Em ID 18902437, fls.06, recebida a denúncia.

Termo de Audiência em ID 18902440, mídia em ID 18902441/46.

Em ID 18902447, certidão judicial criminal.

Em ID 18902449, alegações finais ministeriais.

Em ID 18902452, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 18902455, foi julgada improcedente a denúncia, sendo a apelante absolvida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em ID 18902457, razões recursais onde requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja condenada a apelada pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos da denúncia.

Em ID 18902464, a Defensoria Pública, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 20075522, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
GABRIELLE CAROLINE DOS SANTOS PALHETA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que a absolveu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço,
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação da apelada, alegando haver nos autos provas suficientes à subsidiar uma condenação
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo, 2020.01.004171-QUI, acostado às fls. 07, do documento de ID 18902427, atestando se tratar de 07 embalagens, tipo trouxa, pesando, ao total, 67,5 (sessenta e sete gramas e cinco miligramas), da substância popularmente conhecida como
maconha
, de uso proscrito no país, aquela encontrada na residência da apelada

por policiais militares que atenderam denúncia anônima informando a ocorrência de tráfico em sua residência, incorrendo ela em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente na conduta delitiva ao praticar qualquer uma delas.

De igual forma, os depoimentos prestados pelos policiais que conduziram a ação se mostram firmes e aptos a comprovar que fora a substância ilícita encontrada no interior da residência da apelada, tendo o PM PAULO ROBERTO AMARANTES JUSTINO OLIVEIRA, afirmado em Juízo que no dia dos fatos estava de serviço com sua guarnição da Polícia Militar quando receberam uma denúncia anônima, dando conta de que em determinada residência estaria ocorrendo tráfico de drogas; que na ocasião foram repassadas algumas características do imóvel, bem como a informação de que 02 (duas) mulheres e 01 (um) homem estariam vendendo drogas no local; que ao chegarem

ao local indicado a polícia solicitou a entrada na residência, onde, após revista, foi encontrada certa quantidade de entorpecente e que acredita que uma das conduzidas à delegacia era menor de idade e a outra, maior; que não recorda bem, mas que o homem não estava no local; que, no dia do fato, a ré alegou que a outra mulher que estava presente era amiga dela, visitante, e que o namorado dela era o suposto traficante, que ela não sabia que a droga estava ali; porém, como o homem não estava no local e a residência onde a droga foi encontrada é dela, foi conduzida à delegacia de polícia, para as devidas providências.

Os demais policiais que participaram da diligência, PM’s Elton e Rivelino, em Juízo afirmaram de nada relativo aos fatos se recordarem, assim como não se recordavam da apelada.

Tem-se, do depoimentos prestado pelo policial que participou da operação, assim como da busca e apreensão da droga na residência da ora apelada, que a entrada no imóvel se deu sem autorização judicial, não havendo igualmente menção à autorização desta para que entrassem em sua residência e lá procedessem a buscas, sendo este um importante ponto a ser considerado, mormente pelo fato de a ação policial ter ocorrido em desacordo com a legislação pátria, CF, art. 5º, XI, pois a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento

do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, sendo estas possibilidades, portanto, exceções constitucionais à regra da inviolabilidade. Assim, para que o agente público adentre à residência de qualquer cidadão é necessário que reste configurada uma, ou algumas, das exceções constitucionais e, no caso em apreço, não há relato da ocorrência de nenhuma delas, bem como de que a apelada estivesse em estado de flagrante, pois, ainda que os policiais desconfiassem da prática do crime de tráfico naquele local e, ao final, tenha sido apreendida droga em sua residência, a ação policial não se deu em razão de flagrante, por qualquer crime, não havia notícia de desastre e tampouco a ação se deu com o fito de à apelada se prestar socorro ou a alguém de sua família, não havendo igualmente qualquer prova de que tenha franqueado o ingresso dos policiais em sua residência, se mostrando a ação policial eivada de nulidade.

Vejamos o entendimento doutrinário acerca do tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO MORADOR OU PROPRIETÁRIO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A CONCLUSÃO DAS INSTÃNCIAS ORDINÁRIAS EM SEDE MANDAMENTAL . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Constituição da Republica, no art. 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."2. Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015).3. As circunstâncias do flagrante evidenciam que os policiais adentraram a residência com autorização do paciente, sem que houvesse insurgência dele quanto ao ponto em seus interrogatórios, de modo que não é possível invalidar a entrada dos policiais no domicílio sem provas de seu dissentimento ou elementos indicativos de descumprimento do comando constitucional.4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 858253 SP 2023/0356289-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (177 G DE COCAÍNA E 1.142 G DE MACONHA). PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ÔNUS DA PROVA. ESTADO ACUSADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1.
Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou, ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. 2. Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador
. 3. Ao que se observa, o fato de o réu portar arma de fogo nas imediações da sua residência e de outro indivíduo tentar fechar a porta, após avistar os policiais, não configura a fundada razão da ocorrência de crime (estado de flagrância) que justifique afastar a garantia da inviolabilidade do domicílio. 4. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato. (STJ - HC: 579050 PB 2020/0105236-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

É certo que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, a ação que culmina com apreensão de droga na residência do agente há que ser legal e, no caso em apreço, o que resta demonstrado é que a droga encontrada pelos policiais no domicílio da apelada ocorreu em razão da entrada ilegal daqueles em seu domicílio, pois decorrente de uma mera suspeita originada por uma denúncia anônima, sem que nada de concreto houvesse a justificar a ação, ou seja, nenhuma investigação prévia, campana e levantamento de provas ocorreu, tendo os policiais militares tão somente adentrado à residência em razão de meras especulações.

Portanto, deveriam os policiais militares, ao receber a informação de que no endereço informado ocorria tráfico, repassar a informação à polícia judiciária para que esta promovesse as devidas investigações e levantamento de provas, de modo a constatar a prática delituosa, e, a partir daí, providenciar junto à autoridade judicial o competente mandado de busca e apreensão para só então ocorrer a entrada em domicílio, mas, tendo somente e de pronto, sem qualquer autorização, feito buscas na residência, na qual acabou por ser encontrado o entorpecente, restando configurada, portanto, a ilicitude da prova.

Tem-se, portanto, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais em Juízo, a total improcedência da irresignação ministerial, pois efetivamente não há suporte probatório lícito apto a sustentar uma condenação, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Ressalto ser entendimento jurisprudencial de que é ilegal a entrada da polícia na residência de qualquer cidadão sem o devido mandado judicial, como orienta jurisprudência do C. STJ, cuja ementa de julgado colaciono a seguir, veja-se:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL
E VEICULAR.
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA
. (...) esta Turma fixou entendimento de que devem ser apresentados elementos concretos para que se proceda à busca pessoal, tendo em vista que não basta a informação de que o indivíduo estava em "atitude suspeita" sem que haja a descrição de mínimos elementos acerca da sua conduta, os quais ensejariam a abordagem policial. 2. Extrai-se dos autos que os policiais militares, no auto de prisão em flagrante, apenas mencionaram que "visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, conduzindo um veículo", sem que houvesse a mínima indicação de como seria essa atitude suspeita. Na sequência, procederam à busca pessoal e não encontraram nenhuma droga ilícita, mas, ao procederem à busca veicular, encontraram 395 gramas de maconha, o que ensejou a sua prisão em flagrante. Não foi, portanto, indicada nenhuma justificativa em concreto para as revistas do imputado e do seu veículo. (...) 7. Salienta-se que o paciente foi abordado por estar em "atitude suspeita" quando estava fora do seu veículo em local muito distante da sua casa, não havendo a demonstração prévia da existência de justa causa que permitisse o ingresso na residência sem mandado judicial. (...) 9.
Pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, deve ser reconhecida a ilegalidade na apreensão das drogas desde a busca pessoal, pois é nula a prova derivada de conduta ilícita
, já que evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal e o ingresso em domicílio perpetrado pelos policiais militares. 10. Concessão da ordem de habeas corpus. Absolvição do paciente (arts. 157, § 1º e 386, II e VII - CPP), determinando-lhe a soltura imediata, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 728920 GO 2022/0071312-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).
Grifei
.

Eivada de nulidade, portanto, a ação policial de entrada em domicílio e revista na residência da apelada, pois absolutamente em desacordo com a legislação vigente, sendo, portanto, a ação nula e os atos dela decorrentes nulos por derivação.

Assim, nula se mostra toda a prova produzida nos autos, pois decorrente de ilegal ação policial por terem os policiais ingressado na residência da apelada sem mandado judicial e sem sua autorização, eivada, portanto, pelo manto da ilegalidade uma vez que a prova foi obtida por meio de ação ilegal, decorrente de uma ação praticada de forma ilícita, sem mandado judicial e sem autorização da residente, ora apelada, sendo esta necessária em toda e qualquer situação em que não se denote a presença das exceções constitucionais e/ou que inexista mandado judicial, como orienta a jurisprudência, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA AUTORIZAÇÃO. FORTE APARATO POLICIAL COM CARÁTER NITIDAMENTE INTIMIDADOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. (...) 4. É sabido que, nos crimes permanentes, tal como o de tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está diante de uma situação de flagrante delito. 5. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância. 6.
Extrai-se do contexto fático delineado a inexistência de voluntariedade do acusado na condução dos agentes até a sua residência, haja vista que, além de estarem armados e de utilizarem de forte aparato policial, inclusive com o apoio de um helicóptero, o que revela um nítido caráter intimidador, há relato, descrito em juízo, de ameaças sofridas pelo paciente
. (...) 8. Conforme a atual jurisprudência desta Corte Superior, como forma de não deixar dúvidas sobre a sua legalidade,
a prova da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe ao Estado, devendo ser realizada com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. 9. Pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, deve ser reconhecida a ilegalidade na apreensão das drogas desde a busca pessoal, pois é nula a prova derivada de conduta ilícita, já que evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal e o ingresso em domicílio perpetrado pelos policiais militares.
10. Concessão da ordem de habeas corpus. Absolvição do paciente (arts. 157, § 1º e 386, II e VII - CPP), determinando-lhe a soltura imediata, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 728920 GO 2022/0071312-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Sendo, portanto, nula, por ilegal, a ação policial, há que se reconhecer que as demais provas dos autos se mostram igualmente ilegais e imprestáveis
.

Portanto,
se o juiz não possui provas válidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento da acusada na prática do ilícito que lhe é imputado, tráfico ilícito de entorpecentes,
o único caminho é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, sendo, portanto, acertada a decisão singular, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a indicar a apelada como autora da conduta delitiva pela qual fora denunciada, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas válidas e aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que a apelada tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, na medida em que obtida de forma ilícita e em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, posto que a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova e é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada, aplicando ao caso a teoria do fruto da árvore envenenada.

É o meu voto.

Belém/PA, 15
de outubro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2024